Tribunal: TJMT
Processo: 1017782-20.2023.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017782-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), ELISIA ALVES DOS SANTOS MANOEL - CPF: 754.073.106-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO – DIFERENÇAS DE URV – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA ENTRE A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO E O EFETIVO PAGAMENTO – INADMISSIBILIDADE – ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO AOS JUROS DE MORA NESTE PERÍODO – Art. 100, §5º, DA CF - SÚMULA VINCULANTE Nº 17 - TEMA 1.037 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1. "
O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’"
(RE 1169289, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

2. A incidência de juros de mora é cabível a partir da conta de liquidação homologada até a inscrição do precatório, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da incidência entre a inscrição do precatório e o efetivo pagamento adimplido no “período da graça”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ELISA ALVES DOS SANTOS MANOEL contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, MM.
Juiz Mirko Vincenzo Giannotte
, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0014665-71.2015.8.11.0015, promovido em desfavor do Município de Sinop, indeferiu o pedido de homologação do valor alusivo aos juros de mora referentes ao pagamento do precatório fora do prazo constitucional.

Em suas razões recursais, pretende a reforma da decisão atacada, sustentando que não obstante a previsão de pagamento para o exercício financeiro de 2021, sua formalização ocorreu somente aos 27/04/2022, ou seja, após o seu vencimento, conforme se observa do § 5.º do artigo 100 da Constituição Federal, contudo, a pretensão de atualização do precatório, nos exatos termos da Resolução 303/CNJ, restou indeferida, ao argumento de incidência da Súmula 17/STF.

Assevera que
“em caso de inadimplemento de precatório extrapolando o prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório, razão pela qual a decisão objurgada incorreu em error in iudicando, devendo ser reformada [...]”
.

Por fim, argumenta que -
verbis: “considerando que o Precatório encontrava previsão para liquidação no exercício financeiro de 2021, em conformidade à regra de ouro, sendo que sua última atualização ocorreu em 03.12.2021 e sua formalização (pagamento) ocorreu somente aos 27.04.2022, resta demonstrado a transcendência do tempo ordinário de pagamento do precatório, comprovando assim, o direito do Agravante em reivindicar os juros de mora decorrente do atraso no adimplemento da obrigação”
.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para confirmar a atualização do precatório, nos exatos termos do memorial de cálculo apresentado, alusivo aos juros de mora referentes ao pagamento de precatório fora do prazo constitucional.

O pedido de
efeito ativo foi indeferido
- id.

177698196.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões - id. 184061680.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial - id. 184175175.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por ELISA ALVES DOS SANTOS MANOEL contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, MM.
Juiz Mirko Vincenzo Giannotte
, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0014665-71.2015.8.11.0015, promovido em desfavor do Município de Sinop, indeferiu o pedido de homologação do valor alusivo aos juros de mora referentes ao pagamento do precatório fora do prazo constitucional.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No caso, extrai-se dos autos de origem que o agravante apresentou pedido de homologação de valores referentes à atualização do precatório, ao argumento de que, embora previsto para pagamento no exercício financeiro de 2021, a sua formalização ocorreu apenas em 27.04.2022, o que ensejou o seu vencimento e o direito à atualização monetária.

O juízo de origem, por sua vez, indeferiu o pedido do recorrente ao seguinte fundamento:

“(...) Em análise detida dos autos, verifica-se que o Exequente postula para que seja homologado os valores do “precatório requisitório vencido, nos exatos termos do § 6.º do artigo 21- A da Resolução 303/2019, vislumbramos a defasagem na importância de R$ 2.169,28 (dois mil cento e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos)”.

Nesse sentido, INDEFIRO o PEDIDO formulado por meio do PETITÓRIO eis que o PAGAMENTO é referente até a HOMOLOGAÇÃO e EXPEDIÇÃO do OFÍCIO REQUISITÓRIO, não havendo o que se falar em pagamento de VALOR REMANESCENTE posterior.

Nesse sentido, aplica-se a SÚMULA VINCULANTE nº 17 que dispõe que “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.

E mais, como PRECEDENTE REPRESENTATIVO temos que:

“Efetivamente, o próprio texto constitucional determinava o prazo para pagamento do precatório, qual seja, até o final do exercício seguinte. Assim, somente no caso de seu descumprimento poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento. Assim, o entendimento que se firmou no julgamento do RE nº 305.186/SP, 1ª turma, sessão de 17.9.02, rel. Min. Ilmar Galvão, foi o de que 'não são devidos juros moratórios no período compreendido entre a data de expedição e a data do efetivo pagamento de precatório judicial, no prazo constitucionalmente estabelecido, à vista da não-caracterização, na espécie, de inadimplemento por parte do Poder Público’” (RE 298616, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em 31.10.2002, DJ de 3.10.2003).

[...]

Nesse sentido, ressalta-se que não há DESCUMPRIMENTO ou INADIMPLEMENTO, na espécie, por parte do Ente Público que configurasse a mora e consequentemente JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, eis que o PAGAMENTO estava PENDENTE, apenas em razão sua CRONOLOGIA, o PRECATÓRIO REQUISITÓRIO expedido nos autos, nos termos do art. 100 da CF/88.

Por essa razão, DESCABE a EXECUÇÃO de eventual VALOR REMANESCENTE nos presentes autos. (...)”

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à possibilidade ou não de incidência de juros moratórios em razão inadimplemento de precatório extrapolando o prazo constitucional.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não procede.

Na espécie, é certo que a Constituição Federal isenta a Fazenda Pública do pagamento de juros moratórios no interregno do denominado prazo constitucional, isto é, entre a data da inscrição do precatório e a data do depósito efetuado dentro do orçamento em que fora inscrito, conforme art. 100, §5º, da CF.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do RE nº 298.616/SP, de relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes,
“não serem devidos juros moratórios no prazo constitucionalmente estipulado ( CF/88, art. 100, § 1º), desde que o pagamento efetivamente ocorra até o respectivo término.”
Nesse sentido: RE 503778, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 10/12/2008; AI nº 593.104/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Dec. Mon., DJE 12/03/2009.

Desse modo, tem-se que a incidência dos juros moratórios deve ser excluída na hipótese prevista na Constituição Federal,
não podendo incidir após a inscrição do precatório.

Esse entendimento restou sedimentado pela Súmula Vinculante nº 17, que assim dispõe:

Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.

Ademais, o período de graça constitucional incide apenas no caso de pagamento do precatório no prazo legal.

Consigne-se que a Emenda Constitucional nº 62, de 2009, não revogou o dispositivo que fundamentou a edição da Súmula Vinculante 17, mas apenas alterou sua numeração (transferiu do §1º para o §5º):

“Art. 100, § 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente". (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)

Aludida alteração da numeração restou esclarecida, quando o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.037 de repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, fixando a seguinte tese:

"O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’" (RE 1169289, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165

DIVULG 30-06-2020

PUBLIC 01-07-2020)

Portanto, o mencionado enunciado continua plenamente aplicável mesmo após a vigência da EC nº 62/2009 e da Lei nº 11.960/2009,
sendo certo que o que o §12 do art. 100 da CF somente prevê a incidência de correção monetária até o efetivo pagamento.

Ressalta-se, por outro lado, que a locução “até o efetivo pagamento” não se aplica aos juros moratórios previstos na parte final do referido parágrafo, já que é entendimento pacífico dos Tribunais Superiores a inexistência de mora da Fazenda Pública após a inscrição do precatório ante a obrigatoriedade desse sistema de pagamento.

Nesse sentido, este e. Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE NÃO FIXA OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO REGRAMENTO CONTIDO NOS TEMAS 810/STF E 905/STJ E DA EC 113/2021 ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO – SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA NO PERÍODO ENTRE A EXPEDIÇÃO E O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO (GRAÇA CONSTITUCIONAL) – TEMA 1.037/STF. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. À luz dos Temas 810/STF e 905/STJ e da alteração constitucional introduzida pela Emenda Constitucional nº 113/2021, sobre as condenações judiciais de natureza administrativa em geral da Fazenda Pública incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até a data de 08/12/2021, após o que é aplicável apenas a SELIC, nos moldes da Emenda Constitucional nº 113/2021.

2. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada à luz da Súmula Vinculante 17 e do art. 100 da Constituição Federal, a correção monetária incide sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública até o efetivo pagamento do precatório judicial ou requisição de pequeno valor. Já os juros de mora incidem desde os marcos fixados no título executivo até a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor, quando, no caso dos precatórios, terão sua fluência suspensa pelo período chamado de graça constitucional, ao final do qual, caso não tenha havido o devido pagamento, voltam a ser contabilizados.

3. A teor do Tema 1.037/STF, “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”

(N.U 0001817-88.2014.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

A incidência de juros de mora é cabível a partir da conta de liquidação homologada até a inscrição do precatório, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da incidência entre a inscrição do precatório e o efetivo pagamento adimplido no “período da graça”.

Logo, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024